Tribunal: TJES
Processo: 5001140-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001140-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONTAUTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADO: LUIZ ANTONIO SILVA DETTOGNI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001140-53.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: LUIZ ANTÔNIO SILVA DETTOGNI

EMBARGADO: CONTAUTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por LUIZ ANTÔNIO SILVA DETTOGNI em face do v. acórdão id 1905291, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Embargada.

Pelas razões recursais constantes no id 1959987, o Embargante sustenta padecer o v. acórdão do vício de omissão e contradição no julgamento.

Conquanto intimado, a Embargada não apresentou contrarrazões recursais, como certificado no id 2357340.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 25 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, o Embargante sustenta, em suas razões recursais que o v. acórdão hostilizado incorreu em omissão, aduzindo, em síntese, que, ao contrário do que restou concluído, não ocorrera a prescrição da pretensão executória.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas à luz das provas dos autos, sobretudo no que concerne à ocorrência da prescrição; todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório:

“(...)

Após analisar os autos, observo assistir razão ao Agravante no que tange à ocorrência da prescrição intercorrente.

Infere-se dos autos que o Agravado sagrou-se vencedor em ação ordinária ajuizada em face da Agravante.

Após o trânsito em julgado, o Agravado iniciou o cumprimento de sentença condenatória em 24.09.2007, pleiteando o pagamento da quantia de R$ 102.467,61 (cento e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos) (id 1043794 – fls. 01/06).

O MM. Juiz de Direito
a quo
determinou, a citação da Agravante e arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito (id 1043794 – 25/26).

Após a citação da Agravante, o MM. Juiz de Direito
a quo,
em 19.05.2008, realizou a penhora online do valor do crédito exequendo, o qual limitou-se ao montante do crédito principal, não incluindo, portanto, o valor dos honorários advocatícios da própria execução (id 1043794 – fls. 42).

Com a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença por decisão proferida em 17.06.2008 (id 1043794 – 62/75), confirmada nesta seara recursal, o referido valor penhorado foi levantado pelo Agravado, após expedição de alvará em 19.06.2008 (id 1043835 – fls. 17).

Realizados tais atos, o processo permaneceu paralisado até a data de 18.12.2013, quando o MM. Juiz de Direito
a quo
determinou ao Agravado que impulsionasse o processo (id 1043844 – fls. 03), no prazo de 05 (cinco) dias. Conquanto devidamente intimado pelo respectivo patrono na data de 20.03.2014, o Agravante quedou-se inerte (id 1043844 – fls. 04/05).

Posteriormente, o MM. Juiz de Direito
a quo,
em 25.06.2014, determinou a intimação pessoal do Agravado, a qual fora realizada, em 25.04.2017, por carta direcionada ao endereço constante nos autos. Embora conste na missiva a informação “desconhecido”, aplica-se ao caso vertente a presunção de intimação válida, conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável mesmo antes da expressa disposição legal positivada no parágrafo único, do art. 274, do novo Código de Processo Civil sobre a matéria (AgInt no AREsp 970.601/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016).

Apenas em 09.08.2019, o Agravado peticionou nos autos, em peça processual denominada "cumprimento de sentença", pugnando pela intimação da Agravante para pagar o valor relativo aos honorários advocatícios devidos em sede de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento).

Intimada, a Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitada pela decisão ora impugnada.

A partir deste escorço histórico do processo, infere-se que o Agravado, após a satisfação do crédito principal, permaneceu inerte quanto à execução do valor dos honorários do cumprimento de sentença, dando ensejo à indevida paralisação do processo por prolongado período de tempo.

Verifica-se que, mesmo instado a impulsionar o processo através da intimação publicada em 20.03.2014 e novamente por intimação pessoal em 2017, apenas compareceu aos autos para impulsionar o feito em 09.08.2019.

Em tais hipóteses, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que “
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

O referido entendimento se coaduna com a jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal, explicitada na Súmula nº. 150, cujo teor preceitua que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

No caso dos autos, cuida-se de execução de honorários advocatícios devidos em razão da deflagração de cumprimento de sentença. Segundo dispõe o art. 25, II, da Lei Federal nº. 8.906/1994:

Art. 25 - Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

(...)

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

Assim, o prazo prescricional da pretensão exequenda é de cinco anos, período este decorrido sem qualquer manifestação do Agravado nos autos de origem, o que dá ensejo ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Há de se considerar, que, conforme pacificado pela Colenda Corte Superior, “
A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente
" (AgInt no REsp 1.769.992/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe de 24/09/2019).

Deste modo, a inércia processual é imputável desde a primeira intimação do Agravado, realizada através do respectivo patrono, quando deveria impulsionar adequadamente o feito.

Por fim, importa ressalvar, ainda, que, no caso vertente, não se está diante de frustração dos meios executivos, que pudesse ensejar a suspensão do processo por não localização de bens. A hipótese cuida da manifesta desídia do exequente, ora Agravado, no impulsionamento do processo, o qual permaneceu paralisado por grande período de tempo sem qualquer justificativa.

Portanto, não há como considerar como marco inicial do lustro prescricional a data de uma eventual suspensão do processo, pois entender de tal modo, implicaria impor ônus demasiado ao devedor, que estaria sujeito à perenidade do processo indefinidamente.

Deste modo, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão relativa à execução dos honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença, devendo o processo ser extinto, na forma do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

(...)”

Com efeito, inexiste o alegado vício apontado pelo Embargante que, sob alegação de omissão pretende, em verdade, o reexame de questão já examinada no v. acórdão embargado.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro.

2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista.

3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido.”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001140-53.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: LUIZ ANTÔNIO SILVA DETTOGNI

EMBARGADO: CONTAUTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
Nega-se
provimento ao recurso
de embargos de declaração
quando inexistentes
no
decisum
os vícios previstos na legislação processual
justificadores de sua oposição
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes recursos de embargos de declaração em que é Embargante LUIZ ANTÔNIO SILVA DETTOGNI e Embargada CONTAUTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.